Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Othon Luiz Pinheiro da Silva contra a decisão por mim proferida nesta reclamação, a qual indeferiu o pedido formulado pelo embargante para o compartilhamento de elementos de convicção abrigados na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília.



    Alega, em suma, que a decisão embargada é omissa, pois, em que pese o seu esforço para demonstrar o legítimo interesse no conteúdo das mensagens trocadas entre a força-tarefa Lava Jato o ex-juiz da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, tal aspecto não foi analisado.



    Na sequência, informa que



    “Merece destaque que as referidas mensagens foram trocadas em um período em que o Embargante era investigado e, posteriormente, passou a responder a ação penal perante aquele, até então, Juízo Universal. Com efeito, após a deflagração da ação penal, houve a determinação de remessa dos autos para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o que certamente não afasta o fato de que o procedimento seguiu, e ainda segue, maculado por aqueles diálogos notadamente ilegais. 



    Ademais, a decisão é omissão, também, no que tange a ausência análise do requerimento de concessão da ordem de habeas corpus, que foi aduzido com fulcro no artigo 654, § 2°, do Código de Processo Penal, e 5°, LXVIII, da Constituição de República, cujo requerimento consistiu na determinação de espelhamento/compartilhamento de provas do processo nº 1017553- 96.2019.4.01.3400 e o acesso pelos advogados do Requerente, assegurando-lhe, assim, o exercício da ampla defesa de maneira plena, bem como evitando qualquer tipo de nulidade futura na ação penal referenciada, a que o Requerente responde.” (documento eletrônico 339, fls. 2-3).



    Pontua, ainda, a ocorrência de trocas das mensagens ao tempo em que o embargante era investigado e, posteriormente, denunciado perante a 13ª Vara Federal de Curitiba. Ademais, todas as conversas fazem referência à cooperação internacional entre Brasil e a Suíça, realizadas à margem da legalidade, as quais serviram para embasar as denúncias oferecidas em seu desfavor.



    Aduz,por fim, a formulação de pedido subsidiário, para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, reconhecendo-se o prejuízo suportado pelo embargante, o que justificaria a a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o reclamante.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminada a questão, com a devida vênia aos judiciosos argumentos lançados pelo embargante, verifica-se que os aclaratórios não merecem prosperar.



    Conforme preceitua o art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, neste feito, mostram-se ausentes.



    Para melhor delimitação do tema, reproduzo trecho da decisão embargada:



    “Como já assentei anteriormente (documento eletrônico 136), o deferimento de pedido de extensão decorre substancialmente do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris:



    ‘Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.’



    Como se nota, impõe-se, para que haja a pleiteada extensão, as seguintes condições fático-normativas: (i) ela deverá incidir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídica processual do paciente beneficiado em seu recurso ou ação; (ii) as razões para a concessão da decisão favorável não sejam fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal.



    Em outras palavras, ainda que se cogite da aplicação da benesse processual na reclamação, mostra-se imprescindível a demonstração da identidade fática entre a situação do paciente (ou beneficiário) e a do requerente.



    Vale dizer, tenho por vedado a aplicação do instituto quando os fatos subjacentes à pretensão ancorada no art. 580 do CPP - não se mostrarem semelhantes ao do mosaico fático em que foi concedida a ordem”. (documento eletrônico 245, fls. 2-3).



    Como tenho destacado em diversas oportunidades, esta reclamação foi proposta por Luiz Inácio Lula da Silva contra decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, envolvendo o Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht.



    Segundo o reclamante, tais decisões estariam contrariando a autoridade do Supremo Tribunal Federal por limitarem o seu acesso à totalidade dos documentos que se contém naquele processo, em ofensa à Súmula Vinculante 14 e ao decidido na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual fui designado redator para o acórdão. 



    Por essa razão, foi-lhe concedido acesso ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers, na Operação Spoofing, abrigado na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10ª Vara Federal Criminal de Brasília, a fim de que pudesse exercer o direito constitucional de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas na mencionada Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.7000, em curso na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.



    Assim, a decisão indicada como paradigma nestes autos (Rcl 43.007/DF) foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva a parte estranha à relação processual paradigma. 



    Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional – e, mutatis mutandis, de pedidos de extensão - por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.



    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 



    II – Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie. 



    III – É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”(Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”. (Rcl 4.381—AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).



    Feitos estes registros, e tratando-se, portanto, de uma reclamação constitucional, a jurisprudência desta Suprema Corte exige haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. Assim, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.



    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).



    6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 33.738-AgR/CE, Relator Ministro Luiz Fux, grifei).



    Aplicando este requisito formal ao pleito formulado pelo embargante, não há como perder de vista que, para toda e qualquer pretensão aduzida por terceiros nestes autos, ou mesmo para a concessão de habeas copus de ofício – como requerido subsidiariamente nos aclaratórios – é imprescindível o exame quanto à existência de estrita aderência entre o decisum reclamado e aquilo que envolve os limites subjetivos e objetivos desta reclamação. 



    Em outras palavras, para que fossem deferidos tais pedidos, haveria de se configurar o ajuste, com exatidão e pertinência, às decisões proferidas nos autos da Ação Penal 5063130-17.2016.4.04.700 e do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, ambos em curso na Seção Judiciária de Curitiba. E mais, seria impositivo, outrossim, que o postulante tivesse sido diretamente beneficiado com a decisão proferida na Rcl 33.543/PR-AgR-AgR-ED-AgR, o que, na hipótese, limita-se a Luiz Inácio Lula da Silva, pois só ele figurou como autor daquela reclamação.



    No caso, portanto, o acesso direto ao material arrecadado Operação Spoofing sempre esteve circunscrito àquele que diga respeito direta ou indiretamente ao reclamante, e não a todo e qualquer interessado, por mais nobres que sejam os motivos alegados por terceiros que venham aos autos buscando o referido conteúdo, seja como fundamento de defesa, seja para instrução de procedimentos investigatórios, seja por interesse pessoal, coletivo ou institucional. 



    Por outro lado, como já consignei anteriormente, ao decidir pedidos semelhantes ao presente, muito embora o objeto desta reclamação esteja limitado à obtenção, por parte do reclamante, de elementos de convicção contidos no material arrecadado na referida operação policial, que possam, eventualmente, subsidiar a sua defesa, nada impede sejam fornecidas cópias de documentos encartados nestes autos ao interessado, desde que não estejam cobertos pelo segredo de Justiça.



    Tenho sempre destacado que a Constituição Federal garante a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhes, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais (art. 5º, XXXIII e XXXIV, b, da CF).



    Em face do exposto, por entender não configurados os pressupostos previstos no art. 1.022, I a III, do CPC, rejeito os embargos de declaração, prestando, contudo, os esclarecimentos ora explicitados.



    Brasília, 20 de abril de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator